Tribunal: TJSP
Processo: 1022260-55.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Pretensão da autora à condenação de ex-aluno ao pagamento das mensalidades escolares dos meses de fevereiro e abril a dezembro de 2013. Sentença de procedência. Valores cobrados que encontram amparo no contrato de prestação de serviços assinado pelo aluno. Ausência de comprovação de cancelamento formal e/ou desistência do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Pretensão da autora à condenação de ex-aluno ao pagamento das mensalidades escolares dos meses de fevereiro e abril a dezembro de 2013. Sentença de procedência. Valores cobrados que encontram amparo no contrato de prestação de serviços assinado pelo aluno. Ausência de comprovação de cancelamento formal e/ou desistência do curso, conforme exigido contratualmente. O simples abandono do curso, sem protocolo de formulário de desistência na secretaria da instituição, conforme previsto em cláusula contratual, não exime o aluno do pagamento das mensalidades, pois o serviço permaneceu disponível para que fosse usufruído. Cobrança devida. Disponibilização dos serviços educacionais que independe da frequência do aluno ao curso. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Cobrança que pode se estender ao segundo semestre de 2013, tendo em vista ser o curso anual, de acordo com o Instrumento Contratual de Prestação de Serviços Educacionais, embora as matérias sejam divididas por semestre, por questões de carga horária. Requerido que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo ou modificativo do direito da autora, nos termos do art. 373, II do CPC. Sentença mantida. Majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido.